Tribunal: TJSP
Processo: 0010244-91.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Agravo em execução. Decisão de progressão ao regime aberto. Insurgência ministerial. Pleito de cassação da decisão recorrida e realização de exame criminológico. Reeducando condenado à pena de 10 anos e 11 meses de reclusão, pelo crime de roubo majorado. TCP previsto para 2028. Reeducando reincidente específico, ostentando duas condenações anteriores pelo mesmo delito. Necessidade de realização

Ementa:
Agravo em execução. Decisão de progressão ao regime aberto. Insurgência ministerial. Pleito de cassação da decisão recorrida e realização de exame criminológico. Reeducando condenado à pena de 10 anos e 11 meses de reclusão, pelo crime de roubo majorado. TCP previsto para 2028. Reeducando reincidente específico, ostentando duas condenações anteriores pelo mesmo delito. Necessidade de realização de exame criminológico. Crime praticado com violência contra a pessoa. Alteração do art. 112 da LEP que não afastou a possibilidade do exame criminológico. Inteligência do art. 33, § 2o, do CP. Progressão que se dá segundo o mérito do condenado. Impossibilidade de delegar ao diretor do estabelecimento prisional a avalição do requisito subjetivo. Súmula 439 do STJ. Agravo convertido em diligência para realização de exame criminológico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000007420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010244-91.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado TIAGO DIAS
TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao agravo ministerial para converter o julgamento em diligência, para a
realização do exame criminológico. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 13 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010244-91.2019.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em execução no 0010244-91.2019.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Ministério Público
Agravado: Tiago Dias Toledo
VOTO No. 21.919
Agravo em execução. Decisão de progressão ao regime aberto.
Insurgência ministerial. Pleito de cassação da decisão recorrida e
realização de exame criminológico. Reeducando condenado à pena
de 10 anos e 11 meses de reclusão, pelo crime de roubo majorado.
TCP previsto para 2028. Reeducando reincidente específico,
ostentando duas condenações anteriores pelo mesmo delito.
Necessidade de realização de exame criminológico. Crime
praticado com violência contra a pessoa. Alteração do art. 112 da
LEP que não afastou a possibilidade do exame criminológico.
Inteligência do art. 33, § 2o, do CP. Progressão que se dá segundo
o mérito do condenado. Impossibilidade de delegar ao diretor do
estabelecimento prisional a avalição do requisito subjetivo.
Súmula 439 do STJ. Agravo convertido em diligência para
realização de exame criminológico.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo Ministério Público contra a decisão de fls. 99/100, proferida em
1o/11/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Guacy Sibille Leite, do
DEECRIM de Ribeirão Preto, que deferiu a TIAGO DIAS TOLEDO a
progressão ao regime semiaberto.
Sustenta o parquet ser necessária a realização
de exame criminológico, posto tratar-se de reeducando em reincidente
em crime doloso (fls. 01/34).
O recurso foi respondido (fls. 103/117), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fls. 165) e a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do reclamo
(fls. 171/173).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010244-91.2019.8.26.0496 -Voto no
3
Conforme se extrai dos autos, o agravado
cumpre pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, como incurso no art.
157, § 2o, I, II, IV e V, c.c. art. 70, ambos do Código Penal.
O desconto da reprimenda se iniciou em
06/11/2017, com término previsto para 02/06/2028.
O requisito objetivo restou cumprido em
13/07/2019.
Quanto ao requisito de ordem subjetiva,
entretanto, remanescem dúvidas somente elucidáveis através da
realização de exame criminológico, especialmente em virtude da
violência empregada pelo agravado nos delitos por ele perpetrados.
O exame criminológico, na maior parte dos
casos, presta-se como valiosa ferramenta à avaliação do quadro
evolutivo do reeducando.
Por meio dele, o magistrado tem melhor
oportunidade de aproximar-se da real condição do condenado. Neste
sentido vimos entendendo:
Não se pode obrigar o magistrado, como se
pretendeu com a edição da Lei no. 10792/2003,
a conceder ou negar benefícios somente com a
apresentação do frágil atestado de conduta
carcerária. A submissão do Poder Judiciário
aos órgãos administrativos do Executivo não
pode jamais ocorrer. [...] Portanto cabe ao juiz
da execução penal determinar a realização do
exame
criminológico,
quando
entender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010244-91.2019.8.26.0496 -Voto no
4
necessário, o que deve fazer no caso de
autores de crimes violentos contra a pessoa,
bem como a concretização do parecer da
Comissão
Técnica
de
Classificação.
A
requisição do exame e do parecer fundamenta-
se não apenas no preceito constitucional de
que ninguém se exime de colaborar com o
Poder Judiciário, mas também na clara norma
da
Constituição
Federal
a
respeito
da
individualização da pena, que não se limita à
aplicação de pena na sentença condenatória.
Qualquer tentativa de engessar a atividade
jurisdicional deve ser coibida. Se os pareceres
e os exames eram padronizados em alguns
casos, não significa que não mereçam aperfeiçoamento. Sua extinção em nada
contribuirá para a riqueza do processo de
individualização da pena ao longo da execução. (Curso de Execução Penal,
Forense, p. 23-24)
Ademais, não se pode olvidar do disposto no
art. 33, § 2o, do Código Penal, segundo o qual a execução da pena
privativa de liberdade dar-se-á de forma progressiva, segundo o
mérito do condenado.
Ora, mérito é um elemento normativo, que
exige valoração no caso concreto, não se podendo delegar ao diretor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010244-91.2019.8.26.0496 -Voto no
5
do estabelecimento prisional a função de avaliar o requisito para
progressão, uma vez que a decisão sobre tal benefício compete,
exclusivamente, ao magistrado, nos termos do art. 66, III, b, da Lei de
Execuções Penais.
Portanto, se compete ao juiz decidir sobre a
progressão, por evidente, compete a ele avaliar todos os requisitos
para tal benesse, seja o objetivo ou subjetivo.
O atestado de bom comportamento carcerário,
emitido pela direção do estabelecimento é bem-vindo e, no mais das
vezes, se presta como relevante elemento para formação do
convencimento judicial. Entretanto, não pode servir como substituto da
apreciação do comportamento pelo juiz da execução.
Nesse sentido é a súmula 439 do Superior
Tribunal de Justiça:
Admite-se
o
exame
criminológico
pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada.
No caso em tela, ademais, há outra relevante
circunstância a justificar a realização do exame criminológico.
Trata-se de reeducando reincidente específico,
ostentando duas condenações anteriores pelo mesmo delito, o que
denota sua dificuldade em incorporar os valores socialmente aceitos.
Embora
extintas
pelo
cumprimento,
as
execuções pretéritas demonstram que o tempo no cárcere não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010244-91.2019.8.26.0496 -Voto no
6
suficiente para alterar o modelo de vida criminoso adotado pelo
reeducando.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao agravo ministerial para converter o julgamento em
diligência, para a realização do exame criminológico.
Após, tornem os autos a este Tribunal de
Justiça.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator